Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1001411-49.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERMISSÃO PARA QUE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL DEFINA AS DESPESAS QUE SE CARACTERIZAM COMO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO –
VÍCIO FORMAL
– MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Consoante jurisprudência pacífica do STF, a definição das despesas que se caracterizam como manutenção e desenvolvimento do ensino é matéria definida em regra geral de competência da União (art. 22, XXIV, da CF), inexistindo espaço hermenêutico a ser colmatado pelos entes federados.

Destarte, não há como subsistir dispositivo de lei local que autorize que Lei Complementar Municipal defina as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, matéria inserida no âmbito da competência privativa da União.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1001411-49.2021.8.11.0000

AUTOR:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

INTERESSADO:

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, José Carlos Junqueira de Araújo, objetivando declarar a inconstitucionalidade do art. 253, §1°, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, que estabelece que “
Lei complementar definirá as despesas que se caracterizam como manutenção e desenvolvimento do ensino
”.

Sustenta, em síntese, vício de inconstitucionalidade formal no dispositivo legal apontado, uma vez que invade competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, da CF), matéria já definida, inclusive, pela Lei federal n. 9.394/96.

Requer, pois, a declaração de sua inconstitucionalidade por entender que o ato normativo impugnado o art. 22, XXIV, da Constituição Federal, bem como os arts. 1° e 3°, ambos da Constituição Estadual.

Apesar de intimada, por duas vezes, para apresentar manifestação nos autos, a Câmara Municipal de Rondonópolis quedou-se inerte, consoante certidões de Ids. 94761001 e 101194454.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 104393966, opina pela procedência da ação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021